Tribunal: STF
Processo: Rcl 90558
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Vitória, nos autos do Processo nº 0001580-86.2025.5.17.0003, mediante a qual se teria desrespeitado a eficácia do jugado na ADPF nº 664.
O Estado do Espírito Santo narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, a 3ª Vara do Trabalho de Vitória “acolheu o pedido da Reclamante na Reclamação Trabalhista, e deferiu a tutela cautelar para que o Ente Público bloqueie e deposite em conta judicial os créditos, da Empresa 1ª Reclamada, porventura existentes, sob o argumento de resguardar o resultado útil de uma possível execução” (e-doc. 1, p. 52)
Defende que a sentença de primeiro grau violou o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF nº 664, pois a autoridade reclamada determinou a constrição de verbas pertencentes ao Fundo Estadual de Saúde (FES), prática contrária ao precedente invocado. Aduz, ainda, que 

“o Fundo Estadual de Saúde, instituído no âmbito estadual por força da Lei Ordinária 4.873/1994 com organização dada pela Lei Complementar 317/2005, possui como finalidade a institucionalização das condições financeiras e de gerência dos recursos orçamentários e financeiros para financiamento dos serviços e ações de saúde no Estado do Espírito Santo. 
Tais verbas também possuem destinação específica para o setor da saúde pública e, por isso não podem sofrer constrição, haja vista que pertencem ao Fundo Estadual de Saúde, conforme estabelece o art. 18 da Lei Complementar 317/2005” (e-doc. 1, p. 6)

Requer, ao final, 

“a) Desde logo, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; pela eventualidade, concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do art. 158, do RISTF, para suspender o processo RT - 0001580- 86.2025.5.17.0003 até decisão final da presente Reclamação.
(...)
e) No mérito, a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja cassada/anulada a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Justiça do Trabalho de Vitória – ES, nos autos do processo RT - 0001580- 86.2025.5.17.0003 em relação ao Ente Público;;” (e-doc. 1, p. 9)

É o relatório. Decido. 
Aponta-se como paradigma de confronto o acórdão produzido na ADPF nº 664, cuja ementa segue transcrita:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente”. (ADPF 664, Ministro Relator  Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Dje de  04-05-2021)

No julgamento da ADPF nº 664, o Plenário do STF referendou a medida cautelar deferida “para SUSPENDER A EFICÁCIA das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública”. Em 19/4/21, a ação foi julgada procedente, confirmando-se a liminar.
Compulsados os autos, observo que trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Daiane Jesus dos Santos Marques, ora beneficiária, em face do Centro de Recuperação da Vida Ltda. e do Estado do Espírito Santo. A parte beneficiária, nos autos de origem, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar o bloqueio de créditos do Centro de Recuperação da Vida Ltda. e do ora reclamado para garantir a execução. O juízo de primeiro grau concedeu a medida liminar para determinar o bloqueio de eventuais créditos que o  Centro de Recuperação da Vida Ltda. possua junto ao Estado do Espírito Santo, até o limite do valor atribuído à causa nos autos de origem.
Colaciono trecho de interesse da decisão reclamada: 

“Trata-se de Reclamação Trabalhista com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, na qual a parte Autora postula, inaudita altera pars, o arresto de créditos da primeira Reclamada, CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA - ME, existentes junto ao segundo Reclamado, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, a fim de garantir a satisfação de futura condenação.
Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
No caso em apreço, ambos os requisitos encontram-se preenchidos.
O fumus boni iuris exsurge da documentação carreada aos autos, notadamente a Carteira de Trabalho Digital (CTPS – ID 76524ca), que atesta o liame empregatício entre a Autora e a primeira Reclamada, e do próprio fato narrado de dispensa imotivada sem o correspondente adimplemento das verbas rescisórias, o que confere verossimilhança às alegações autorais.
O periculum in mora, por sua vez, resta robustamente evidenciado pela comunicação de dispensa (ID eed86a5). No referido documento, a primeira Reclamada confessa extrajudicialmente sua incapacidade financeira de adimplir as verbas rescisórias, ao afirmar textualmente que ‘infelizmente no momento não conseguimos arcar com as rescisões. Tal declaração materializa o risco concreto de dilapidação patrimonial e a iminente possibilidade de a futura execução restar frustrada, o que comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional.
 Ademais, a existência de contrato de prestação de serviços entre os Reclamados (IDs fa0ec19, 9f7d0f9 e 411e853) torna a medida pleiteada exequível e idônea para acautelar o crédito de natureza alimentar da obreira, prevenindo danos irreparáveis ou de difícil reparação. O poder geral de cautela do magistrado autoriza a adoção de medidas que, como a presente, visam assegurar o resultado útil do processo.
Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, defiro o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, para determinar o bloqueio de eventuais créditos que a primeira Reclamada, CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA - ME (CNPJ 16.936.366/0001-07 e 16.936.366/0002-98), possua junto ao segundo Reclamado, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, até o limite do valor atribuído à causa, qual seja, R$79.383,18 (setenta e nove mil, trezentos e oitenta e três reais e dezoito centavos).
Intime-se o Estado do Espírito Santo para que proceda ao imediato bloqueio e deposite o valor em conta judicial vinculada a este processo, informando o cumprimento da diligência no prazo de 10 (dez) dias.” (e-doc. 3)

Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, sobressai, na espécie, que o ato reclamado cincunscreve-se unicamente à temática de bloqueio de eventuais créditos devidos pelo Estado do Espírito Santo à empresa Centro de Recuperação da Vida Ltda. em sede de reclamação trabalhista ainda em curso, permanecendo o valor em conta judicial vinculada ao processo de origem, de modo que não guarda aderência com o paradigma de controle concentrado invocado (ADPF nº 664). 
Outrossim, não há comprovação nos autos desta reclamação, ou sequer menção na decisão reclamada, de que as verbas bloqueadas são oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo, de maneira que falece identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado nesta reclamatória. 
Destarte, a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:
“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).

A presente reclamatória, portanto, envolve matéria que não foi objeto de análise no paradigma. Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:

“RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020) 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)
“EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente